Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708795-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA D OLIVEIRA LINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CREUSA D OLIVEIRA LINS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 84571418 dos autos de origem), que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada na exordial. Por reputar presentes os requisitos legais autorizadores, concedi efeito suspensivo ativo no recurso à baila (ID 24446375). Sobreveio notícia de prolação de sentença na origem (ID 26698991). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 16/06/2021 (ID 26698991). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC, tendo o pedido autoral sido julgado improcedente. Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APELO RARO ORIUNDO DE ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU ACERCA DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO DO APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO ENTE DA REPÚBLICA DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que o exame do recurso interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, tirado de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de seu objeto, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito na origem (AgRg no AREsp. 311.214/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.2.2016. AgRg no AREsp. 728.557/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20.11.2015). 2. Na presente demanda, o Agravo em Recurso Especial movido a esta Corte Superior pretendeu destrancar Apelo Raro interposto contra decisão que, em Agravo de Instrumento, concedeu a antecipação da tutela, inicialmente denegada em primeiro grau. Ocorre que, conforme constou da decisão agravada e, em consulta à página oficial no sítio eletrônico do egrégio TRF da 1a. Região, averiguou-se que, nos autos principais, sobreveio a sentença de mérito. Essa reminiscência processual está a indicar a perda de objeto do Nobre Apelo. 3. Ao contrário do que sustenta a parte insurgente, não há dúvida de que a proclamação de prejudicialidade açambarca a multa diária, ainda quando aplicada em Segundo Grau, na medida em que referida rubrica é decorrência lógica de um eventual descumprimento da obrigação principal, que, no caso, é a determinação judicial para fornecimento de fármaco. Tal como sói acontecer com a incidência de juros de mora e atualização financeira nas condenações, a eventual imposição de referidos valores pelas Instâncias Recursais não implica dizer que não estariam igualmente prejudicadas pelo advento da manifestação exauriente pelo Juízo de origem. 4. Agravo Interno do Ente da República desprovido. (AgInt no AREsp 1468804/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – grifo nosso A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (AgInt nos EDcl no REsp 1745432/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JULGADO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ de que a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento deve ser verificada no caso concreto, visto que, em determinadas situações, a utilidade do agravo mantém-se incólume mesmo após a prolação da sentença. 2. Se o recurso especial interposto contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento está restrito à análise de questão relacionada à liminar e se já foi decidido, por sentença, o próprio mérito da ação originária, manifesta é a prejudicialidade do presente recurso especial por superveniente perda de objeto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1382254/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1356246, 07419629220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. - grifo nosso (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão 1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a defesa da agravante no sentido da manutenção da tutela de urgência deferida em sede recursal (ID 27675122), tem-se que pelo critério da Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, arquivem-se os autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator